Tribunal: TJSP
Processo: 1049960-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

SUZANTEC - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA QUE DEMONSTROU IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES DE CONSUMO – IMPROCDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

SUZANTEC - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA QUE DEMONSTROU IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES DE CONSUMO – IMPROCDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DE 1o GRAU – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

EDP – RECURSO ADESIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO QUE BUSCA EXCLUSIVAMENTE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REQUISITO OBJETIVO E ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997, §1o, DO CPC – PRECEDENTES NESTE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049960-06.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUZANTEC SERVIÇOS DE TRIAGEM LTDA, é apelado/apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso principal e
não conheceram do recurso adesivo da EDP. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43178
APEL.No: 1049960-06.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : SUZANTEC SERVIÇOS DE TRIAGEM LTDA, E EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIO CHIUVITE JÚNIOR
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
SUZANTEC - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R.
SENTENÇA ENERGIA ELÉTRICA PERÍCIA
QUE DEMONSTROU IRREGULARIDADE NAS
INSTALAÇÕES
DE
CONSUMO

IMPROCDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE
IMPÕE
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO DE 1o GRAU
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO
PROFERIDA
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
EDP
RECURSO ADESIVO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA

RECURSO
QUE
BUSCA
EXCLUSIVAMENTE
A
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA

AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
REQUISITO
OBJETIVO
E
ESPECÍFICO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997, §1o, DO CPC

PRECEDENTES
NESTE
SENTIDO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes interpostos contra R. Sentença que vem encarta a fls. 1535/1547, nos
moldes em que proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, esta que foi proposta por
SUZANTEC SERVIÇOS DE TRIAGEM LTDA contra EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, pela qual foi julgada improcedente a
demanda, momento em que o Juízo afastou as pretensões inicialmente
formuladas, assim condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais, bem como a suportar os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa.
Dizendo da incorreção dos termos constantes da R.
Sentença como proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo, assim
procedendo por força das razões juntadas a fls. 1563/157, para tanto
pugnando pela necessária reforma dos limites definidos pelo entendimento
atacado, isto porque o Juiz deixou de dar adequado tratamento a questão,
notadamente porque considerou absolutos os documentos produzidos
unilateralmente pela recorrida, uma vez neles se fiou para firmar
convencimento acerca da ocorrência de suposta fraude caracterizada por
empréstimo de energia a terceiros, esta levada a cabo em equipamento
que sequer é de sua responsabilidade, sendo certo que por força de
ensaios realizados em laboratório, não foi constatada qualquer alteração no
medidor avaliado. Ademais, dá conta de que em suas instalações, não
existem quaisquer equipamentos que possam permitir que sejam
promovidas alterações nos medidores de consumo de energia, de sorte que
inexiste nos autos qualquer prova contundente da ocorrência do alegado
“desvio de energia nos ramais”, quer seja no de “entrada”, quer seja no de
“ligação” da unidade consumidora, razão pela qual pediu para que seja
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão como proferida, uma vez que se coloca na condição de simples
locatária de galpão de propriedade da empresa vizinha, esta que teve
indevidamente interrompido o fornecimento de energia em sua sede, motivo
pelo qual não possa ser responsabilizada por eventual ato criminoso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequer resultou comprovado nos autos.
Por seu turno, também inconformada com o resultado,
apresenta a ocupante do polo passivo suas razões de inconformismo, estas
de fls. 561/579, o que se deu de forma adesiva, para tanto buscando a
parcial reforma do posicionamento adotado em 1a Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
submetida a sua apreciação no feito, tão-somente no que diz respeito aos
limites da fixação da verba Honorária, uma vez que foi definida de forma
tímida pelo Juízo, isto porque arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da
causa, este que foi fixado em apenas R$ 1.000,00. Assim, ressaltou que tal
verba deve ser definida nos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, devendo ser observado para o
arbitramento a grande complexidade da causa, assim como o considerável
tempo despendido, aspectos que devem se refletir nas importâncias
econômicas que foram discutidas, daí o porquê de pedir pelo acolhimento
de seus reclamos, de sorte a obter a modificação do entendimento adotado
quando do sentenciamento do feito, a se dar com a necessária majoração
da verba honorária, repita-se, tímida e incorretamente fixada.
Processados os recursos, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 1577/1593), momento em que os recorrentes
pugnaram pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, ao menos
nos pontos em que esta tutelou seus interesses, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela autora não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos nesse particular, o que se registrou quando da prolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da R. Sentença hostilizada, se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no todo processado, sendo certo que o
recurso como manejado pela ré não deve ser sequer conhecido.
Inicialmente, e no que diz respeito ao recurso adesivo
movimentado pela ré, se mostra de rigor reconhecer que não se
desincumbiu a interessada de demonstrar o atendimento de requisito de
admissibilidade para sua interposição, isto porque inexiste nos autos o
reconhecimento de reciprocidade na sucumbência entre as partes, requisito
este expressamente previsto no artigo 997, §1o, do CPC, haja vista que a
demanda foi julgada totalmente improcedente, daí porque o pleito recursal
pela demandada deduzido não possa atrair maiores atenções por parte
desta Turma Julgadora.
Nesse sentido:
“Responsabilidade Civil. Indenização por danos
materiais. Danos a hangar reintegrado à posse da
municipalidade de Atibaia. Inexistência de provas
acerca da culpa do possuidor. Nexo causal não
comprovado. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.
Processo
civil.
Recurso
adesivo. Majoração da quantia fixada a título de
honorários advocatícios Descabimento. Ausência
de sucumbência recíproca. Situação fora do
alcance do art. 997, §1o do CPC. Tema, aliás,
impertinente e descabido em apelação adesiva,
pois não cuidado no "recurso principal". Recurso
adesivo não conhecido.” (grifei)
(TJSP; Apelação Cível 0001017 -73.2013.8.26.0048;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 07/08/2019)
“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
INTERESSE
INDISPONÍVEL.
1.
Dever
legal
e
constitucional dos entes políticos em prover os
medicamentos e insumos necessários para garantir
a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos
1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal.
Manutenção da r. sentença. Recursos desprovidos.
RECURSO
ADESIVO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A
aderência
prevista no art. 997, § 1o, do CPC/2015 (antigo art.
500 do CPC/1973) pressupõe que sejam vencidos
autor e réu para que haja a relação de subordinação
ao recurso independente. Inocorrência de tal
premissa básica. Recurso adesivo não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000035 -43.2014.8.26.0042;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de
Registro: 28/06/2019)
“Apelações - Compra e venda Ação de obrigação
de fazer consistente na apresentação de diversos
documentos
e
certidões

Sentença
de
improcedência
Insurgência de ambas as partes.
Apelação da ré
Pedido de majoração dos
honorários advocatícios
Inadmissibilidade -
honorários advocatícios
fixados
por equidade diante do vultoso valor da causa

Interpretação extensiva do § 8o do art. 85, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fixação correta, sob pena de afronta aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Hipótese em
que se justifica a equidade para se evitar excesso
incompatível com a natureza da causa e com a
razão de sua fixação - Sentença mantida - Recurso
improvido. Apelação adesiva da autora - Ausência
de sucumbência reciproca, não havendo interesse
recursal - Impossibilidade de adesão ao recurso da
parte contrária para alterar sentença quando
exigível recurso autônomo Aplicação do art. 997,
§ 1o, do CPC - Recurso adesivo não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 1061103 -31.2013.8.26.0100;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 22a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)
Superado esse aspecto, e em termos mais específicos,
de sorte a corroborar o entendimento adotado em 1o Grau, é de se ter em
mente que o Juízo tenha dado adequado tratamento a questão como
colocada a sua apreciação, haja vista que o conjunto probatório encartado
ao todo processado permite concluir pela improcedência da demanda
movimentada, daí porque se mostra de efetivo rigor a rejeição do Apelo
como tirado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“Quanto ao mérito, o pedido é improcedente.
Preliminarmente, afere-se que estão presentes as
condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e
de desenvolvimento válido do processo.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito com pedido de indenização por danos materiais e morais,
sendo alegado, pela autora, na exordial, que a Bandeirante Energia
S/A, requerida, desligou o fornecimento de energia sem justo motivo e
prévia ciência da Suzantec Serviços de Triagem Ltda.
Foram carreadas aos autos diversas provas
documentais acerca do narrado na contestação. É cediço que os
laudos emitidos por entidades públicas gozam de fé pública. Assim,
presume-se a veracidade do laudo do Instituto de Criminalística da
Polícia Científica (fls. 459/464), lavrado conforme verificado pelo perito
judicial no dia da ocorrência (fls. 1257), com suas devidas conclusões
sobre os fatos em comento, aqui valorados, pois, como autêntica
prova documental.
Não se pode olvidar que as provas em geral,
encaminhadas aos autos, estão sujeitas à valoração, segundo o
critério da persuasão racional do juiz, de modo que o julgador não se
acha adstrito aos laudos periciais e suas consequentes conclusões
iniciais, conforme o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, em consonância com o artigo 371 do CPC.
O laudo realizado pelo perito Judicial (fls.1233 a
1260) objetivou a constatação acerca da existência ou não de
irregularidades na ligação e medição de energia elétrica da autora, se
houve ou não alguma irregularidade em tal sentido, se o piso da
cabine primária próxima aos equipamentos de medição instalados na
Suzantec foi ou não cimentado recentemente, se a autora Suzantec
tem emprestado ou não energia elétrica aos demais galpões da
empresa Tsuzuki, as condições técnicas da instalação elétrica da ré e
se houve ou não a locação de geradores para manter a empresa
autora em funcionamento durante o período em que ficou sem o
fornecimento de energia.
Em tal aspecto, afirmou o senhor perito em reposta
a quesitos periciais:
'xvii - Com base no laudo pericial elaborado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instituto de Criminalística (fls. 458/464) queira o Sr. Perito descrever o
dispositivo eletrônico que foi encontrado na cabine primária da Autora
e seus componentes, durante a inspeção ocorrida no dia 22/05/2017
(TOI no475209).
Na parte posterior da cabine de interesse pericial,
sob o chão coberto com cimento, fora encontrado um invólucro em
plástico branco da marca Intel Brás, normalmente utilizado para a
abertura de portão elétrico, o qual fora modificado com intuito de
remotamente, através de rádio frequência acionar relé (chave
magnética) com o fito de burlar a medição do medidor de energia
elétrica, fato este conhecido vulgarmente como gato. (Fls. 1256 -).
'xviii - A EDP utiliza esse tipo de dispositivo
eletrônico? Se não, qual seria o motivo do mesmo ter sido instalado
e/ou encontrado lá?
Não, a EDP Bandeirantes Energia não utiliza este
tipo de dispositivo eletrônico. Não é parte integrante de nenhum tipo
de projeto de cabine primária tal dispositivo; e de acordo com seu
princípio de funcionamento, tendo em vista as condições em que
foram encontradas as instalações elétricas de cabeamento do sistema
de leitura TC e TP, estando ainda interligado ao conjunto encontrado
alocado ao piso acabado, através de um relé magnético que também
não faz parte do sistema elétrico, tais intercorrências juntas
concorrem para o objetivo'.
Faz-se mister assinalar que o convencimento e a
decisão da presente lide estão lastreados em elementos de prova
constantes dos autos. As provas coligidas ao feito permitem o
entendimento de que, de fato, havia não conformidade nas instalações
elétricas da parte autora.
Restou demostrado nos autos que a inspeção
realizada, a qual cominou com a interrupção abrupta de energia,
decorreu de suspeita de fraude.
Nesse senda é a resposta do perito judicial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quesito formulado pela parte Autora (fls. 1239):
'Nos termos da Resolução ANEEL 414, houve justo
motivo para a interrupção abrupta no fornecimento de energia na sede
da autora, no dia 22/05/2017, pelas razões descritas no TOI 47520?
Sim, ressaltando-se que a norma técnica da
concessionária está em conformidade com a resolução e que esta é
observada na sua integralidade quando da aprovação de projetos e os
respectivos pedidos de ligações de energia, e que há vistoria que
aprova a unidade consumidora em todos os seus aspectos técnicos;
de acordo com o descrito nas normas da concessionária de energia
que diz que as características de projeto, as condições de instalações
das entradas de energia, bem como as condições de segurança das
instalações são de responsabilidade do proprietário da unidade
consumidora, e que: Conforme trata o capítulo 7 em artigo 7.1.4 alínea
b e inciso i, citado a seguir entorno da suspensão do fornecimento
(corte de energia):
'7.1.4'. Suspensão do fornecimento
Qualquer tipo de infração ao presente padrão
técnico, conforme legislação, estará sujeita à suspensão de
fornecimento de energia elétrica em sua instalação, de acordo com o
indicado nos itens seguintes:
a) Atendendo à determinação escrita da ANEEL;
b) De imediato, quando verificar a ocorrência de:
i) Utilização de artifício ou qualquer outro meio
fraudulento ou, ainda, prática de vandalismo nos equipamentos, que
provoquem alterações nas condições de fornecimento ou de medição,
bem como o descumprimento dos regulamentos que regem a
prestação do serviço público de energia elétrica.
(...) foi motivado tendo em vista as condições
encontradas nas instalações elétricas do sistema de medição
conforme consta dos arquivos TOI, que são irregularidades incomuns,
não encontradas em condições normais de unidades aprovadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos dos padrões técnicos para unidades consumidores de
energia.' (fls. 1239).
Com efeito, o Réu logrou êxito em demonstrar a
irregularidade nas Instalações de aferição do consumo, de modo que
não há como acolher o pedido inicial.
Em que pese, para a inspeção de rotina para caso
de inadimplência, o artigo 172 § 5o da Resolução ANEEL estabelecer
horários, não obstante, sendo constatada e comprovada as evidentes
incompatibilidades técnicas, que não sejam pertinentes às normas e
condições de segurança das mesmas ou indícios de fraude, nas
instalações de energia elétrica, a Requerida pode dar início ao
procedimento de suspensão e cortes, assim como lacrar e impedir o
seu funcionamento de imediato.
Diante do exposto nos autos e no respectivo laudo
pericial do perito judicial, denota-se que, além das irregularidades nas
instalações elétricas, houve fraude e empréstimos de energia ilegais,
não tendo assim a parte Requerida o dever de reembolsar as despesas
com locação de gerador pelos dias em que ficou a parte autora sem
fornecimento, inexistindo também no caso que se falar em dano moral.
Nessa senda, ainda o teor do laudo pericial:
'Para a constatação de fraude, a aferição do
medidor por meio do Relatório de Avaliação de Medidor (fls.481)
certificou que o mesmo estava aprovado, e que obedecia aos
parâmetros técnicos estabelecidos?
O medidor apresentou função de medição sem
falhas ou erros. No entanto, o relatório de avaliação do medidor
apontou que lacres e canaletas de ajustes das correntes IA, IB e IC
encontravam-se rompidos e avariados, respectivamente, o que
caracteriza Violação e possibilita Fraude' (Fls. 1245). (grifo nosso).
Ainda nesse sentido são as constatações pericias:
'Para a constatação de empréstimo de energia,
existem no local cabos extras saindo da cabine para outros pontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação?
(...) Tendo em vista que se trata de um parque
industrial com áreas comuns aos inquilinos e que há um local
destinado a enfermaria e restaurante, de acordo com o observado, há
energia, ainda quem na baixa tensão, (220V), pois de acordo com as
fotos há um cabo elétrico de baixa tensão, isolado, que vem de galpão
utilizado pela Suzantec saindo do telhado através de tubulação de
saída de ar (ventilação) em direção ao painel de energia do restaurante
e apesar de não interligado, porém disposto como se pudesse e fosse
possível de ser utilizado a qualquer momento, e caracterizando-se por
isso indícios de tal empréstimo mesmo que não de fato ligado ou / em
funcionamento ( Fls. 1244).
Outrossim, conclui em 1259 o Laudo Pericial:
'Sim, houve violação de lacre da caixa destinada à
instalação do medidor, violação das instalações elétricas a que se
destinam os cabos de energia provenientes dos sensores de energia
que levam o sinal ao medidor (eletrodutos cortados e fios ligados em
esquema elétrico não comum às normas de projeto e instalações em
cabines primárias do tipo do local). Sim, foram feitos reparos recentes
de cimento no piso do local onde estão instalados os eletrodutos em
que passam os fios e cabos destinados a levar sinal dos sensores aos
medidores de energia'.
Nesse mesmo diapasão, verifica-se que há vastas
provas acostadas aos autos pela parte Ré, no sentido de comprovar
as suas alegações a respeito dos fatos objeto dos autos acerca do
caso em tela, de acordo com as provas apresentadas nos autos o Réu
logrou êxito.
São os dizeres do artigo 373 inciso II do Código de
processo Civil:
'O ônus da prova incumbe:
I (...);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor'.
Em razão de todo o acima ressaltado e
fundamentado, destaca-se que não procede o pedido inicial de
reembolso e improcedem os demais pleitos autorais de indenização
por danos morais, com amparo no definido pelo artigo 373 incisos I e
II do CPC.”
Diante de tais considerações, necessário que se
entenda que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral
manutenção, pois de maneira adequada o Juízo apreciou todas as
questões como colocadas em debate no feito, razão pela qual deve ser
integralmente mantido seu entendimento como exteriorizado em 1o Grau,
manutenção essa que se dá com base em seus próprios, jurídicos, e
legítimos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios devidos, haja vista que já foram fixados no grau máximo
permitido em Lei(art. 85, § 11o, do CPC em vigor).
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
Recurso da autora, para no mais não se conhece do Recurso Adesivo
apresentado pela ré, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator